Tribunal: STF
Processo: ARE 1356534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DOLOSA COMPROVADA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO.



    1. Ficando comprovado nos autos que o apelante era conhecedor da origem ilícita do bem por ele adquirido, não pode ser acolhida a tese absolutória no crime de receptação, ante a patente demonstração do animus furandi.



    2. Diante da verificação de reincidência, resta adequada a fixação de regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o óbice legal.



    3. O beneficiário da justiça gratuita tem o direito à isenção das custas processuais fixadas na Sentença condenatória.



    4. Apelo conhecido e desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    O apelo resume-se a tese de que não foi devidamente comprovado que o apelado tinha consciência da procedência ilícita do bem que adquirira.



    Não merece prosperar. Explico.



    O argumento é frágil e não tem correlação com os fatos apurados, pois, como bem anotado no édito condenatório, o apelado apresentou versões conflitantes sobre como a aquisição da bicicleta, além de não saber informar de quem adquiriu o bem, fato esse comum aos receptadores.



    A materialidade do tipo penal em questão é inconteste, porquanto sobejamente comprovada nos autos do Inquérito Policial n.o 27/2017, que contém, dentre outros elementos indiciários, Boletim de Ocorrência (pp. 26/27), Termo de Apreensão e Restituição (p. 16) e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica da bicicleta (p. 17). 



    No tocante a autoria delitiva e quanto ao dolo na conduta do Apelante, os elementos de provas recrutados aos autos revelam, extreme de dúvidas, a certeza da responsabilidade criminosa do Apelante sobre o injusto penal a ele imputado, bem como o seu dolo necessário para a caracterização do tipo penal de receptação.



    [...]." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente